Tribunal: TJES
Processo: 5051909-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051909-85.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KERIN SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ALCANCE RESTRITO À EXECUÇÃO DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTO MILITAR. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DE CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Procedimento Comum, julgou improcedentes os pedidos formulados por militar estadual que buscava a anulação de ato administrativo que a excluiu do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2019/2020), bem como o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição, sob o argumento de que a punição disciplinar que impactou seu comportamento estava com eficácia suspensa por recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o efeito suspensivo concedido a recurso administrativo em processo disciplinar alcança apenas a execução da sanção ou também seus efeitos acessórios, como a alteração do comportamento militar; (ii) estabelecer se é legal a exclusão de militar de curso de habilitação com base em comportamento classificado como “insuficiente” decorrente de decisão disciplinar ainda não definitivamente confirmada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo previsto no art. 64 do RDME suspende apenas o início do cumprimento da sanção disciplinar, não alcançando automaticamente os efeitos acessórios da decisão punitiva.

As exceções à executoriedade imediata dos atos administrativos devem ser interpretadas restritivamente, não se admitindo ampliação do alcance do efeito suspensivo além do expressamente previsto.

A alteração do comportamento militar para “insuficiente” constitui efeito automático e imediato da publicação da decisão que reconhece transgressão disciplinar, independentemente da execução da sanção.

A reclassificação do comportamento configura status funcional decorrente da existência da decisão punitiva válida, não se confundindo com a sanção de detenção.

Na data de encerramento das alterações do CHS, a militar já possuía comportamento “insuficiente” regularmente registrado, o que inviabilizava o preenchimento do requisito legal de comportamento “bom”.

O posterior indeferimento do recurso administrativo confirma a validade da punição desde sua origem, afastando alegação de aplicação retroativa prejudicial.

A Administração Pública atua em conformidade com o princípio da legalidade ao excluir candidata que não atende aos requisitos objetivos previstos em lei.

A promoção por ressarcimento de preterição exige erro administrativo, inexistente quando a exclusão se fundamenta em dados funcionais legítimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O efeito suspensivo de recurso administrativo em processo disciplinar militar alcança apenas a execução da sanção, não suspendendo os efeitos acessórios da decisão punitiva. 2. A alteração do comportamento militar decorre automaticamente da publicação da decisão disciplinar e independe do cumprimento da sanção. 3. É legal a exclusão de militar de curso de habilitação quando não preenchido o requisito de comportamento “bom”, ainda que pendente recurso administrativo sem efeito suspensivo quanto aos efeitos acessórios. 4. Não há direito à promoção por ressarcimento de preterição na ausência de ilegalidade ou erro da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 254-R/2000 (RDME), arts. 58, IV, e 64; Lei Complementar Estadual nº 911/2019, art. 16, I; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5051909-85.2024.8.08.0024

APELANTE: KERIN SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de ID 19364710 que, nos autos da presente “Ação de Procedimento Comum” ajuizada por Kerin Silva em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que excluiu a Autora do Curso de Habilitação de Sargentos de 2019 (CHS 2019/2020).

O Magistrado sentenciante entendeu que o efeito suspensivo concedido ao ato (em sede de recurso administrativo) limitou-se ao cumprimento da sanção de detenção, não atingindo os efeitos acessórios da condenação, como a alteração do comportamento militar para “insuficiente”.

Em suas razões recursais (ID 19364711) a Apelante requer a reforma da sentença argumentando, em síntese:
(i)
que houve interpretação errônea e restritiva do efeito suspensivo previsto no art. 64 do RDME, pois a suspensão do cumprimento da sanção deve abranger todos os efeitos jurídicos e acessórios imediatos;
(ii)
que na data de encerramento das alterações (30/04/2019), a decisão punitiva não era definitiva, não podendo prejudicar sua ascensão funcional; e
(iii)
que a Administração Pública violou o princípio da legalidade e da irretroatividade ao aplicar os efeitos de uma decisão ainda não eficaz para excluí-la do certame, o que ensejaria o direito à promoção em ressarcimento de preterição.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. A controvérsia dos autos reside em definir a legalidade do ato administrativo que excluiu a Apelante do Curso de Habilitação de Sargentos de 2019 (CHS 2019/2020), sob o fundamento de que esta não preenchia o requisito de comportamento militar “bom”, previsto no art. 16, I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019.

A Apelante sustenta que a punição sofrida no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) estava com sua eficácia suspensa por força de recurso administrativo recebido com efeito suspensivo em 05/07/2018. Defende que tal suspensão deveria abranger não apenas a sanção principal de detenção, mas todos os seus efeitos acessórios, incluindo a alteração de seu comportamento para “insuficiente”.

Ocorre que, analisando detidamente a legislação de regência e o ato administrativo que concedeu o referido efeito, verifico que a sentença não merece qualquer reparo.

O art. 64 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME - Decreto nº 254-R/2000), vigente à época, é explícito ao dispor que a autoridade poderá receber o recurso com efeito suspensivo, hipótese em que “o início do cumprimento da sanção ficará condicionado à publicação da solução do recurso”.

Nesse sentido, o ato administrativo publicado no BGPM nº 028/2018 delimitou o alcance da medida ao determinar a “imediata suspensão do cumprimento da sanção disciplinar”.

Com efeito, no Direito Administrativo, as exceções à imediata executoriedade dos atos, como é o caso da concessão de efeito suspensivo, devem ser interpretadas de forma restrita. A suspensão deferida visava obstar unicamente a execução da pena de 14 (quatorze) dias de detenção, não suspendendo a higidez da decisão condenatória em sua integralidade.

A alteração do comportamento militar para “insuficiente”, prevista no art. 58, IV, do RDME, constitui efeito automático e imediato da decisão que reconhece a prática de transgressão gravíssima. Trata-se de institutos diversos: enquanto a sanção (detenção) depende de ato de execução que pode ser sobrestado, a reclassificação do comportamento é um status funcional que decorre diretamente da existência de uma decisão punitiva publicada.

Dessa forma, quando da data de encerramento das alterações para o CHS 2019 (30/04/2019), a Apelante já ostentava a classificação de comportamento “insuficiente” em seus assentamentos funcionais desde 17/05/2018, data da publicação da decisão do PAD. O fato de o cumprimento da detenção estar suspenso não alterava essa realidade jurídica.

Vale destacar, ainda, que o posterior indeferimento do recurso administrativo apenas confirmou a validade da punição, convalidando seus efeitos desde a origem. Não se cogita, portanto, de aplicação retroativa prejudicial, mas sim de aplicação de requisito legal (comportamento “bom”) a uma situação fática pré-existente e não infirmada.
Ademais, inexistindo ilegalidade no ato de exclusão praticado pela Administração, que agiu em estrita observância ao princípio da legalidade e aos requisitos da Lei Complementar nº 911/2019, não há que se falar em direito à promoção em ressarcimento de preterição.

Tal modalidade de promoção pressupõe erro ou falha da Administração que tenha impedido indevidamente a progressão do militar, o que, repita-se, não se verificou no caso vertente, uma vez que a contraindicação da candidata fundamentou-se em dados objetivos de seu prontuário funcional.

Desta forma, em meu sentir, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser integralmente preservada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Mantenho, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.